Tribunal: TJDFT
Processo: 0724928-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724928-72.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME DE AZEVEDO PORTANOVA, LIANA SALMERON BOTELHO DE PAULA, RAPHAEL VINICIUS SILVA EUQUERES APELADO: ADRIANO MARQUES DOS SANTOS, RAPHAEL VINICIUS SILVA EUQUERES, GUILHERME DE AZEVEDO PORTANOVA, LIANA SALMERON BOTELHO DE PAULA D E S P A C H O O apelante Raphael Vinicius Silva Euqueres, em suas razões recursais pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar sua condição de hipossuficiência. Apesar de este Relator já ter adotado o entendimento de que bastaria a simples declaração firmada pelo requerente de que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, cabendo à parte contrária, não ao juiz, impugnar e provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício, da melhor análise da matéria posta em debate, com base na lei de regência e na esteira de precedentes jurisprudenciais, curvou-se ao posicionamento de que se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99, do CPC. Diante do exposto, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício. Publique-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2022 17:10:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator